Tribunal: TJES
Processo: 5004281-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004281-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: TELEFONICA BRASIL S.A.
CUSTOS LEGIS: ROCHAS GESTAO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004281-80.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADA: ROCHAS GESTAO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

TELEFONICA BRASIL S/A agrava por instrumento da decisão copiada no documento ID 1536729, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu seu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, autuados sob o nº 0004916-74.2021.8.08.0024, por ele opostos contra a execução autuada sob o nº 0004916-74.2020.8.08.0024, movida em seu desfavor pela agravada ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. ME.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (1) os valores os quais a agravada alega ser credora na ação de execução apensa aos embargos de origem foram retidos pela agravante após a companhia ter sido envolvida em diversas reclamações trabalhistas ajuizadas por empregados da agravada, em manifesta violação a diversos dispositivos que regulavam a relação contratual entre as partes; (2) por mais absurdo que seja, a agravada já procedeu ao protesto de algumas das notas fiscais que julga ser credora, motivo pelo qual a agravante ajuizou a medida cautelar antecedente nº 1010377-72.2021.8.26.0100, distribuída à 43ª vara cível da Comarca de São Paulo/SP — tendo em vista a cláusula de eleição de foro prevista nos CONTRATOS —, na qual foi concedida a medida liminar para sustar os referidos protestos; (3) apresentou apólice de seguro garantia na ação de execução de título extrajudicial de nº 0019026-15.2020.8.08.0024 com o fim de garantir o juízo e viabilizar a apresentação de defesa por meio dos embargos à execução, mas o MM. Juízo a quo, ao receber os embargos à execução originários, sequer analisou a necessária atribuição de efeito suspensivo ao caso e que (4) estão presentes os requisitos previstos pelo art. 919, 213, do CPC para concessão de tutela provisória, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na decisão ID nº 1560146 suscitei a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação e deferi o pleito liminar recursal.
Contrarrazões ID nº 1675975 pelo improvimento deste recurso.
Informações de 1º grau ID nº 1736137 sem juízo de retratação.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de fevereiro de 2022.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004281-80.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADA: ROCHAS GESTAO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste agravo de instrumento, antes, contudo de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, suscito, de ofício, questão preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

QUESTÃO PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sobre a fundamentação, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, prevê que:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
Já o art. 489 do Código de Processo Civil determina que:
Art. 458 - São requisitos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.
A decisão recorrida (fl. 02, ID nº 1536729) foi proferida nos seguintes termos:

Recebo os Embargos à Execução na forma do art. 919, caput, do CPC.
Intime-se o Embargado para manifestar-se sobre os Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 920, I, do CPC.
Após, intime-se a embargante para ciência e manifestação em 15 (quinze) dias.
Em seguida, remetam-me os autos conclusos.
Tal decisão, como se vê, não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo, incidindo, portanto, na vedação contida no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, nestes termos:
Art. 489. [...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
A decisão destituída de fundamentação, como ocorre no caso, não se confunde com a decisão concisa e breve.
Isso significa dizer que, embora não sejam nulas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer daquelas em que não há fundamentação alguma.
Sobre a fundamentação, tem-se que o legislador, ao listá-la como requisito imprescindível à validade da decisão judicial, quis obrigar o julgador a analisar criticamente as questões de fato e de direito atinentes ao caso posto à sua apreciação, resolvendo-as, externando seu raciocínio à luz de todo o material carreado aos autos e aplicando, sobre tais premissas fáticas, as regras de direito. Caso contrário, se a decisão não enfrentar de forma explícita todas as questões trazidas pelos sujeitos do processo, não há como verificar em que condições o julgador encontrou os fundamentos suficientes para o deslinde da questão, o que além de violar o princípio da motivação, prejudica, por certo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
In casu, o juiz de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que, a meu ver, com a devida vênia, está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pela agravante às normas legais aplicáveis à espécie.
Assim, ausente a motivação, flagrante a nulidade do decisum, como se extrai da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte aresto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A decisão combatida, que indeferiu o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos de ação indenizatória não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal e tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC, eis que não enfrentara a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória. 2. A redação do decisum, tal como lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra ação ordinária em que pleiteada a tutela de urgência poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal. 3. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão cassada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000905, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)
Ante o exposto, ANULO, de ofício, a decisão agravada por ausência de fundamentação.
É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004281-80.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADA: ROCHAS GESTAO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – AFIRMAÇÃO GENÉRICA SEM SUBSUNÇÃO DOS FATOS – RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie.
2. A decisão proferida de forma genérica, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por ausência de fundamentação.
3. Questão preliminar acolhida. Decisão anulada.

DECISÃO
À unanimidade, ACOLHER a preliminar suscitada de ofício pelo relator e ANULAR a decisão recorrida por ausência de fundamentação, nos termos do voto do Relator.